Tribunal: TJBA
Processo: 8114904-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8114904-44.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOAO TELES DE ANDRADE

Advogado(s):BRUNO LEANDRO DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP IV E V. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por policial militar reformado, objetivando o pagamento das parcelas retroativas referentes à Gratificação de Atividade Policial (GAP), nas referências IV e V, anteriores à impetração do mandado de segurança nº 8010861-93.2020.8.05.0000. A sentença julgou procedentes os pedidos e determinou a incorporação da GAP IV e V ao soldo do autor, com atualização e juros, o que foi impugnado pelo ente estatal sob alegação de julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a incorporação da GAP IV e V ao soldo do autor, sem que tal pedido tenha constado na petição inicial; (ii) analisar se é juridicamente cabível a cobrança das parcelas retroativas da GAP IV e V, anteriores à impetração do mandado de segurança, com base em decisão transitada em julgado naquela via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida pelo juízo de origem ultrapassa os limites da lide ao determinar a incorporação da GAP IV e V ao soldo do autor, providência não requerida na petição inicial, que se restringe à cobrança de valores retroativos. Configura-se, portanto, julgamento extra petita, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

4. Diante da nulidade da sentença e da presença de causa madura, incide o art. 1.013, § 3º, II, do CPC, autorizando o Tribunal a proferir julgamento de mérito desde logo, com vistas à celeridade e à economia processual.

5. Rejeitadas as preliminares de ausência de interesse de agir, inadequação da via eleita, incompetência do juizado e prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação mensal da pretensão.

6. O direito à percepção da GAP IV e V já foi reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado, mas com efeitos patrimoniais limitados à data da impetração, razão pela qual é cabível a presente ação de cobrança para buscar as parcelas anteriores, respeitada a prescrição quinquenal.

7. A jurisprudência consolidada admite a utilização de ação autônoma para pleitear valores pretéritos não abrangidos por decisão em mandado de segurança, que, por sua natureza, não permite cobrança de valores retroativos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada e, com fundamento na teoria da causa madura, proferido novo julgamento no sentido da procedência dos pedidos da ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 141, 492, 485, 487, I, e 1.013, § 3º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação declarada inconstitucional no RE 870.947); Lei Estadual nº 12.566/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2489628/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024; STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8114904-44.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
JO
ÃO
TELES DE ANDRADE
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, anulando a sentença de primeiro grau, e, com fundamento na teoria da causa madura, proferir novo julgamento no sentido da
PROCEDÊNCIA
dos pedidos realizados pelo autor, ora apelado, nos autos da presente ação de cobrança, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238